Tribunal: TJSP
Processo: 1064775-37.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano individual - Reajuste por faixa etária – Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária (Tema 952, STJ) – Inaplicabilidade, todavia do reajuste no caso concreto, pois operado de forma aleatória, além de afrontar o art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que veda o aumento por mudança de faixa etária ao consumidor idoso que mantém o vínculo contratual há

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Plano individual - Reajuste por faixa etária – Validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária (Tema 952, STJ) – Inaplicabilidade, todavia do reajuste no caso concreto, pois operado de forma aleatória, além de afrontar o art. 15, parágrafo único, da Lei n. 9.656/98, que veda o aumento por mudança de faixa etária ao consumidor idoso que mantém o vínculo contratual há mais de dez anos – Restituição de valores eventualmente pagos a maior determinada – Mensalidade que deve retomar o valor anterior ao reajuste, sem prejuízo dos reajustes gerais autorizados pela ANS – Ação procedente em parte - Sentença reformada – Ônus de sucumbência a cargo da seguradora – Apelação provida em parte.